Tribunal: TJPA
Processo: 0007001-03.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007001-03.2013.8.14.0006

APELANTE: SERGIO ROCHA DA SILVA

APELADO: BANCO RODOBENS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0007001-03.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SÉRGIO ROCHA DA SILVA

ADVOGADO:

KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

APELADO:

BANCO RODOBENS S/A

ADVOGADO:

ANDRÉ LUÍS FEDELI – OAB/SP 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007001-03.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SÉRGIO ROCHA DA SILVA

ADVOGADO:

KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

APELADO:

BANCO RODOBENS S/A

ADVOGADO:

ANDRÉ LUÍS FEDELI – OAB/SP 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SÉRGIO ROCHA DA SILVA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 5ªª

Vara Cível e Empresarial de

Belém-Pará, que extinguiu a execução por satisfação da obrigação conforme artigos 924 II, c/c 925 do CPC.

Declaratórios interpostos. ( PJe ID 16862979, páginas 1-5)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16862979, páginas 11-12).

Recurso de Embargos de Declaração inacolhidos. ( PJe ID

16862986 páginas 1-2).

Em razões recursais, o Apelante
sustenta o seguinte argumento núcleo: necessidade de arbitrar a verba honorária conforme artigo 85, § 2ºdo CPC. E, ao

final, requer o conhecimento e provimento do Recuso com o reconhecimento segundo termos esposados.( PJe ID 16862987, páginas 1-7)

Contrarrazões

apresentadas
no PJe ID

16862991, páginas 1-6.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0007001-03.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

SÉRGIO ROCHA DA SILVA

ADVOGADO:

KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

APELADO:

BANCO RODOBENS S/A

ADVOGADO:

ANDRÉ LUÍS FEDELI – OAB/SP 193.114

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Apelação Cível ante a presença de seus requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Inicio destacando os termos da petição que originou o resultado obtido na sentença combatida:

“
BANCO RODOBENS S/A
, já qualificada, por seu advogado e bastante procurador, infra-assinado,nos autos da
AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

que promove em face de
SÉRGIO ROCHA DA SILVA,
em trâmite perante este r. Juízo e Cartório respectivo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, para
INFORMAR

que as partes transigiram de forma extrajudicial e o executado quitou totalmente sua dívida, razão pela qual,
REQUER
a extinção do presente feito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.”( PJe ID 16862976, página 5).

Estar-se-á, portanto, diante de um consenso, de manifestação volitiva onde as partes resolveram pôr fim à demanda dado o adimplemento da obrigação, moldura que descaracteriza as razões recursais a qual se assenta em propalar

uma desistência inexistente.

Logo, se nada pontuaram acerca da verba honorária, é evidente que a matéria não subsistirá e,por via de consequência, a sentença combatida permanecerá irretocável porque inexiste sucumbência.

À vista disso, m
eu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e negar provimento, mantendo-se a sentença objurgada segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/09/2024